Tribunal: TJSP
Processo: 1006501-51.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – ISS sobre construção civil ("habite-se") – Município de São Paulo.
I– Expedição de Certificado de Conclusão de Obra/Habite-se condicionada ao prévio recolhimento do ISSQN – Meio de coerção inadmissível – Município que possui meios próprios para a satisfação de seu crédito, nos termos da Lei no 6.830/80.
II – Sentença reformada – Recurso provido.